Tribunal: TJES
Processo: 0007732-36.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007732-36.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007732-36.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. INFORMANTE. LAUDO PERICIAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com imposição de pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de reparação mínima por danos morais à vítima no valor de R$ 1.500,00.

A defesa requereu a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob alegação de insuficiência probatória, fragilidade da palavra da vítima, reduzido valor do depoimento da informante, incompatibilidade entre narrativa e laudo pericial, ausência de clandestinidade do delito e perda de chance probatória pela não oitiva de terceiro supostamente presente no local.

Subsidiariamente, a defesa pleiteou o afastamento ou a redução da reparação mínima por danos morais e a isenção das custas processuais, em razão da assistência pela Defensoria Pública e da alegada hipossuficiência econômica do apelante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; (ii) saber se a palavra da vítima, corroborada por informante presencial e por laudo pericial, autoriza decreto condenatório; (iii) saber se a alegada divergência entre narrativa e laudo pericial compromete a materialidade e a autoria delitivas; (iv) saber se a não oitiva de terceiro configura perda de chance probatória ou dúvida razoável apta à absolvição; (v) saber se deve ser mantida a reparação mínima por danos morais; e (vi) saber se a assistência pela Defensoria Pública autoriza isenção imediata das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou demonstrada por laudo de exame de lesões corporais que constatou escoriação na tabaqueira anatômica direita e escoriações em ambos os cotovelos, achados compatíveis com episódio traumático e com a dinâmica de queda ou projeção ao solo narrada pela vítima.

A ausência de correspondência matemática entre todos os atos agressivos narrados e as lesões constatadas não afasta a materialidade, pois basta que o exame técnico confirme lesões compatíveis com a violência descrita, especialmente quando se considera que tapas, chutes ou puxões de cabelo podem não deixar vestígios perceptíveis no momento da perícia.

A autoria foi comprovada pela palavra da vítima, que manteve relato coerente quanto ao núcleo da agressão, consistente em violência física praticada pelo padrasto no ambiente doméstico, durante discussão familiar, com puxões de cabelo, tapas, chutes e queda ao solo.

Em crimes praticados no âmbito da Lei nº 11.340/2006, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo porque tais fatos costumam ocorrer em ambiente privado, marcado por vínculo familiar, assimetria relacional, medo, intimidação ou normalização da violência.

O relato da informante, genitora da vítima, não é imprestável pelo simples vínculo familiar, exigindo apenas valoração cautelosa. No caso, sua declaração foi apreciada em conjunto com a palavra firme da vítima e com o laudo pericial positivo para lesões corporais.

A versão defensiva de que a vítima teria empurrado o apelante e causado lesão no peito dele não encontrou apoio seguro na prova produzida sob contraditório, sobretudo porque o acusado não foi interrogado, em razão da aplicação do art. 367 do Código de Processo Penal.

A ausência de clandestinidade não impede a valoração qualificada da palavra da vítima nem constitui requisito para a suficiência probatória em delitos de violência doméstica, especialmente quando há elemento externo de corroboração.

A teoria da perda de uma chance probatória exige demonstração concreta de que o Estado impediu a produção de prova relevante, acessível e efetivamente requerida, com prejuízo real à defesa. A mera alegação de que terceiro poderia esclarecer os fatos não invalida a prova produzida, sobretudo quando não houve requerimento de diligências na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

A reparação mínima por danos morais deve ser mantida, pois o art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza a fixação de valor mínimo pelos danos causados pela infração, e, em hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral decorre da própria agressão à integridade física, à dignidade e à segurança psicológica da vítima.

A condenação ao pagamento das custas decorre do princípio da sucumbência, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não havendo isenção automática em razão da assistência pela Defensoria Pública, sem prejuízo de eventual análise da exigibilidade pelo juízo competente na fase adequada.

A capitulação jurídica adequada aos fatos é a do art. 129, § 9º, do Código Penal, sob incidência da Lei nº 11.340/2006, em razão da irretroatividade do art. 129, § 13, do Código Penal, incluído posteriormente aos fatos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, mantidas a condenação, a pena, o regime inicial aberto, a reparação mínima por danos morais e a condenação ao pagamento das custas, com esclarecimento quanto à capitulação jurídica adequada.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 129, §§ 9º e 13;

Código de Processo Penal, arts. 367, 386, VII, 387, IV, 402 e 804;

Lei nº 11.340/2006.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Luiz Claudio Candido, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com aplicação da pena do § 9º do mesmo dispositivo, em razão da ultratividade da lei penal mais benéfica, sob incidência da Lei nº 11.340/2006, com imposição da pena de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de reparação mínima por danos morais à vítima no valor de R$ 1.500,00.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o conjunto probatório seria insuficiente para amparar o decreto condenatório. Afirma que a condenação teria se baseado essencialmente na palavra da vítima, sem lastro probatório mínimo seguro acerca da autoria e da materialidade delitivas.

A defesa sustenta que, embora a palavra da vítima possua especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tal elemento não dispensaria a existência de provas externas de corroboração. Afirma que as declarações prestadas pela ofendida apresentariam inconsistências, sobretudo porque as lesões mencionadas em audiência não corresponderiam integralmente àquelas constatadas no laudo pericial.

Aduz, ainda, que o depoimento de Maria da Glória Nascimento Candido foi colhido na condição de informante, por ser mãe da vítima, o que, segundo a defesa, reduziria sua força probatória. Argumenta que tal declaração estaria marcada por vínculo pessoal com a ofendida e por possível animosidade em relação ao acusado.

A defesa também apresenta versão segundo a qual, no dia dos fatos, teria havido discussão entre acusado e vítima após tentativa desta de frequentar a residência para buscar filhote de dálmata. Sustenta que a vítima teria empurrado o acusado e lesionado o peito dele, momento em que o apelante teria se retirado do local, sem praticar agressão contra a ofendida.

Argumenta, ademais, ausência de clandestinidade do delito. Para a defesa, a atribuição de especial valor à palavra da vítima se justificaria, em regra, nos crimes praticados às escondidas, sem testemunhas presenciais, o que não ocorreria no caso, pois haveria indicação de pessoa que teria presenciado a situação e que não foi ouvida durante a persecução penal.

Com base nessa alegação, invoca a teoria da perda de uma chance probatória, sustentando que a não oitiva da testemunha apontada teria impedido a melhor reconstrução dos fatos e prejudicado a formação de juízo seguro sobre a imputação. Assim, afirma que a dúvida probatória deve ser resolvida em favor do apelante, em observância ao princípio do in dubio pro reo e à presunção constitucional de inocência.

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento ou a redução do valor fixado a título de reparação mínima por danos morais à vítima. Também postula a isenção das custas processuais, em razão da assistência prestada pela Defensoria Pública e da condição econômica do apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requer o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O parecer foi subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, que entendeu estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, manifestou-se pela suficiência das provas produzidas para manutenção da condenação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007732-36.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Luiz Claudio Candido, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com aplicação da pena do § 9º do mesmo dispositivo, em razão da ultratividade da lei penal mais benéfica, sob incidência da Lei nº 11.340/2006, com imposição da pena de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de reparação mínima por danos morais à vítima no valor de R$ 1.500,00.

A defesa pretende a absolvição de Luiz Claudio Candido, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob alegação de insuficiência probatória.

Sustenta que a condenação teria sido amparada essencialmente na palavra da vítima, que o depoimento de Maria da Glória Nascimento Candido teria reduzida força probatória por ter sido colhido na condição de informante, que haveria incompatibilidade entre as lesões narradas e o laudo pericial, que o delito não teria ocorrido em clandestinidade, que teria havido perda de chance probatória pela ausência de oitiva de terceiro supostamente presente no local e que a dúvida deveria ser resolvida em favor do apelante.

Subsidiariamente, requer o afastamento ou a redução da reparação mínima fixada em favor da vítima, bem como a isenção das custas processuais.

A sentença deve ser mantida.

Consta da denúncia que, em 29 de julho de 2017, no período da tarde, na Rua Presidente Wenceslau Brás, nº 25, em Cariacica/ES, o acusado, padrasto da vítima Wendy Sandys Nascimento Pereira Silva, prevalecendo-se das relações domésticas, teria agredido fisicamente a ofendida, após discussão, segurando-a pelos cabelos, desferindo tapas no rosto, chutes pelo corpo e jogando-a ao chão, causando as lesões descritas no exame pericial.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 15.253, que registrou, de forma objetiva, que a vítima:

“...; Apresentava na tabaqueira anatômica direita uma escoriação linear recurva, escoriações em placa por lixamento em ambos cotovelos...;”.

Esse dado técnico não é neutro em relação à dinâmica descrita.

As escoriações em ambos os cotovelos, especialmente por lixamento, revelam contato abrasivo com superfície, compatível com queda ou projeção ao solo.

A escoriação na região da tabaqueira anatômica direita igualmente confirma episódio traumático recente. O laudo não precisa reproduzir, com equivalência matemática, cada gesto agressivo narrado pela vítima. Basta que confirme lesões compatíveis com a violência descrita, o que ocorre no caso.

A autoria também emerge de prova firme. Na fase extrajudicial, a vítima Wendy Sandys Nascimento Pereira Silva relatou:

“...; a Vítima vem a essa delegacia informar que foi agredida por seu padrasto na tarde de hoje; que as discussões são constantes por pouca coisa; que a Vítima afirma que o padrasto bate constantemente na mãe que vive com ele; que residem na mesma local; que a Vítima afirma que ele já agrediu ela desde que ela era pequena; que ela afirma que ele já tentou molestá-la; que ele é sustentado pela mãe da Vítima há aproximadamente vinte e um anos; que de acordo com a Vítima ele era sustentado e agora a mãe da Vítima não quer mais sustentá-lo; que ele reclama demais de ele ter que colocar dinheiro dentro de casa; que ele fica muito nervoso e quer bater em todo mundo; que a Vítima afirma que ele xinga todo mundo de nomes como puta, vagabunda, etc; que as discussões são constantes; que na tarde de hoje ao chegar na casa da mãe para procurar um produto para colar uma pia, que chegando no local ele começou a discutir e xingar todo mundo; que na discussão ele pegou a Vítima pelo cabelo e deu vários tapas no rosto dela, chutes no corpo e jogou ela no chão, deixando vários hematomas pelo corpo...;”.

O núcleo desse relato é claro: agressão física praticada pelo padrasto, dentro do ambiente doméstico, durante discussão familiar, com emprego de puxões de cabelo, tapas, chutes e queda ao solo.

Em juízo, extrai-se dos autos, que a vítima reiterou a versão apresentada perante a autoridade policial, afirmando que o apelante chegou agressivo, tentou agredir a genitora dela e, no contexto da intervenção para proteger a mãe, puxou-a pelos cabelos e bateu em rosto e ouvido.

A defesa sustenta que a palavra da vítima estaria isolada. Não está.

Maria da Glória Nascimento Candido, genitora da ofendida, foi ouvida em juízo na condição de informante e, segundo a sentença, confirmou ter presenciado o acusado agredindo a filha.

O parecer da Procuradoria de Justiça registra que ela declarou ter visto o apelante agredir fisicamente a vítima por meio de chute e tapas no ouvido, além de mencionar a recorrência das agressões no ambiente familiar.

A condição de informante não torna o relato imprestável.

Apenas recomenda valoração cautelosa. O depoimento não foi utilizado de forma isolada, mas em conjunto com a palavra firme da vítima e com o laudo pericial positivo para lesões corporais. Além disso, o vínculo familiar com a ofendida, por si só, não autoriza descarte automático da prova, sobretudo em casos de violência doméstica, nos quais a cena delitiva costuma se desenvolver em espaços de convivência privada, diante de familiares, dependentes ou pessoas ligadas ao núcleo doméstico.

A alegação de que a vítima teria narrado lesões não integralmente descritas no laudo também não fragiliza o conjunto probatório a ponto de impor absolvição.

O exame técnico constatou lesões reais.

A divergência apontada pela defesa não recai sobre a existência de agressão, mas sobre a extensão e a exata correspondência anatômica de todos os atos relatados. Tal diferença não configura contradição essencial.

Ao contrário, as escoriações por lixamento em ambos os cotovelos dialogam com a narrativa de queda ao chão. O fato de o laudo não mencionar expressamente marcas de todos os tapas, chutes ou puxões de cabelo não elimina a força do relato judicial da vítima, nem afasta a confirmação feita pela informante presencial, em especial, pelo fato de que por vezes tais condutas podem não deixar vestígios.

A tese defensiva também afirma que o apelante não teria agredido a vítima e que, na verdade, teria ocorrido discussão relacionada à tentativa da ofendida de frequentar a residência para buscar filhote de dálmata, ocasião em que ela teria empurrado o acusado e lesionado o peito dele, após o que ele teria deixado o local.

Essa versão não encontra apoio seguro na prova produzida sob contraditório.

O acusado não foi interrogado na fase extrajudicial nem em juízo, pois não foi localizado, tendo sido aplicada a regra do art. 367 do Código de Processo Penal.

A narrativa defensiva, portanto, permaneceu desacompanhada de prova capaz de superar o conjunto formado pelo relato da vítima, pela confirmação da informante presencial e pelo laudo pericial.

Também não procede a tese de que a ausência de clandestinidade impediria a especial valoração da palavra da vítima.

A clandestinidade não é requisito do crime de lesão corporal em contexto doméstico, nem condição de admissibilidade ou suficiência da palavra da ofendida.

A jurisprudência atribui especial relevo ao relato da vítima em delitos praticados no âmbito da Lei Maria da Penha porque tais fatos, em regra, ocorrem em ambiente privado, marcado por assimetria relacional, vínculo afetivo, dependência, medo, intimidação ou normalização da violência. Essa razão permanece válida ainda quando familiar presencia parte do evento.

A presença de Maria da Glória, longe de enfraquecer a acusação, agrega elemento de corroboração. A existência de possível terceiro não ouvido, mencionada pela defesa, não torna imprestáveis as provas colhidas. A instrução processual encerrou-se sem requerimento de diligências na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, conforme consignado na sentença.

A invocação da teoria da perda de chance probatória exige demonstração concreta de que o Estado impediu a produção de prova relevante, acessível e efetivamente requerida, com prejuízo real à defesa.

Não basta afirmar, de modo genérico, que pessoa não identificada nos autos poderia esclarecer os fatos. No processo penal, nulidade e desconstituição da condenação exigem prejuízo demonstrado, não presunção abstrata.

No caso, a defesa teve oportunidade de requerer diligências complementares, inclusive ao final da instrução. Nada requereu. Não há notícia de indeferimento judicial indevido de prova defensiva, tampouco demonstração de que eventual testemunha externa produziria relato incompatível com a versão acolhida na sentença.

A tese, portanto, não compromete a validade da prova produzida.

Também não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
. O princípio atua quando, depois da produção probatória, subsiste dúvida razoável sobre fato, autoria ou culpabilidade.

Aqui, a prova judicializada permite conclusão segura.

A vítima apresentou relato coerente quanto ao núcleo da agressão; a informante presencial confirmou a violência física; o laudo pericial demonstrou lesões compatíveis com a dinâmica narrada. A dúvida sustentada pela defesa é argumentativa, mas não se traduz em fragilidade probatória concreta.

A pena fixada não comporta reparo.

A reprimenda definitiva foi fixada em 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, patamar moderado e compatível com o tipo penal aplicado. A defesa não apresenta impugnação específica capaz de alterar a dosimetria, limitando-se, no ponto central, ao pedido absolutório.

A reparação mínima por danos morais, fixada em R$ 1.500,00, igualmente deve ser mantida.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral decorre da própria agressão à integridade física, à dignidade e à segurança psicológica da vítima, sendo dispensável prova específica de abalo extrapatrimonial autônomo.

O valor arbitrado não se mostra excessivo. A quantia guarda proporcionalidade com a natureza do fato, com a violência física reconhecida, com o contexto doméstico e com a finalidade mínima reparatória do comando penal. Não se trata de indenização civil exauriente, mas de patamar mínimo, sem prejuízo de eventual discussão própria na via adequada.

A alegação de hipossuficiência econômica, ainda que considerada, não conduz ao afastamento da reparação. A condição financeira do condenado pode repercutir no modo de cobrança e na execução do valor, mas não apaga o dano causado nem impede a fixação mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Quanto às custas, a condenação decorre do princípio da sucumbência, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

A assistência pela Defensoria Pública não gera, de forma automática, isenção no título condenatório. Eventual impossibilidade de pagamento ou suspensão de exigibilidade deve ser apreciada pelo juízo competente na fase adequada, mediante demonstração atual da condição econômica do condenado.

Dessa forma, rejeito as teses de insuficiência probatória, desvalor da palavra da vítima, incompatibilidade entre laudo e narrativa, fragilidade do relato da informante, ausência de clandestinidade, perda de chance probatória, aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, afastamento ou redução da reparação mínima e isenção imediata das custas.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a condenação, a pena, o regime inicial aberto, a reparação mínima por danos morais e a condenação ao pagamento das custas, apenas com esclarecimento de que a capitulação jurídica adequada aos fatos é a do art. 129, § 9º, do Código Penal, sob incidência da Lei nº 11.340/2006, em razão da irretroatividade do art. 129, § 13, do Código Penal, incluído posteriormente aos fatos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.